Tribunal: TJMT
Processo: 1000969-07.2022.8.11.0014
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000969-07.2022.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ZILDA FONSECA LEMOS - CPF: 204.659.471-15 (APELANTE), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), ZILDA FONSECA LEMOS - CPF: 204.659.471-15 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0553-36 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ZILDA FONSECA LEMOS, E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO BANCO DO BRASIL S.A.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e consumidor. Ação de repetição de indébito c/c danos morais. Contrato de empréstimo consignado. Cobranças indevidas após devolução do valor contratado. Restituição simples. Dano moral. Não configurado. Ausência de prova de abalo moral excepcional. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Ação de "Repetição de Indébito c/c Danos Morais", ajuizada pela recorrente Zilda Fonseca Lemos contra o Banco do Brasil S.A., em razão de cobranças e descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado, cujos valores foram devolvidos pela autora. Sentença de procedência, condenando o réu à restituição simples das quantias descontadas e ao pagamento de R$ 2.824,00 a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. O recurso da autora busca a majoração dos danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados. O Banco recorre para afastar a condenação por danos morais ou, alternativamente, reduzir o quantum fixado, e para que os descontos realizados sejam considerados legítimos.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrada a devolução integral do valor creditado pela autora dentro do prazo acordado, de modo que a continuidade das cobranças revela prática indevida por parte do Banco, violando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

4. A restituição em dobro dos valores descontados não é aplicável, pois não ficou caracterizada a má-fé por parte do Banco, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5. A condenação por danos morais não se sustenta, uma vez que os descontos indevidos, embora indevidos, configuram mero aborrecimento e não causaram dano extrapatrimonial de intensidade suficiente para justificar reparação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso da autora desprovido e recurso do Banco parcialmente provido, para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente requer comprovação de má-fé do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. A cobrança ou desconto indevido não configura, por si só, dano moral indenizável, salvo prova de prejuízo extrapatrimonial relevante."

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ZILDA FONSECA LEMOS e também por BANCO DO BRASIL SA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu/MT, que nos autos da ação de
“Repetição do Indébito c/c Danos Morais”
(Proc. nº
1000969-07.2022.8.11.0014
), ajuizada pela primeira apelante contra o segundo, julgou procedente o pedido autoral, condenando o Banco/réu
“a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados”
ao pagamento
“de indenização por danos morais no valor de R$ 2.824,00”,
bem como, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 224870280).

Em seu recurso, a autora/apelante argumenta que o valor estabelecido na sentença pelo Juiz
“a quo”
para os danos morais, fixado em R$ 2.824,00, é insuficiente diante da gravidade do prejuízo sofrido, ressaltando que é indispensável a restituição integral e em dobro dos valores indevidamente descontados, apontando que a decisão não observou critérios jurisprudenciais e doutrinários que buscam punir o infrator e prevenir condutas abusivas, além disso, destaca que os artigos 927 e 186 do Código Civil asseguram o dever de reparação integral, devendo o valor da indenização ser proporcional ao impacto do dano e às condições das partes envolvidas.

Pede, pois o provimento do recurso,
“para majorar o “quantum” arbitrado a título de indenização por danos morais, que se mostra condizente com os caracteres punitivos, pedagógico e repressivo da medida, bem como, que seja restituído em dobro os valores descontados indevidamente”
(cf. Id. nº 224870285).

No recurso vinculado ao Id. nº 224870286, o Banco/apelante sustenta que não houve qualquer irregularidade na amortização da operação de crédito, pois apenas parte da dívida foi quitada pela autora/apelada, remanescendo saldo devedor.

Argumenta que os contratos firmados são válidos, sem vícios, e respeitam a boa-fé objetiva e a função social do contrato, devendo prevalecer o princípio do
“pacta sunt servanda”
.

Alega que não há prova de dano moral, faltando comprovar ato ilícito, prejuízo efetivo e descrição precisa de sofrimento extrapatrimonial, assim, considera infundado o pedido de Indenização por Danos Morais, entendendo que sua concessão significaria enriquecimento sem causa, além disso, ressalta que não se observou qualquer critério objetivo para fixar eventual quantum indenizatório.

Pede, pois que seja dado provimento ao recurso, afim de reforma a r. sentença, julgando improcedente os pedidos da autora/apelada, alternativamente,
“requer seja afastada a condenação em danos morais, ou, ao menos que o valor fixado a este título seja minorado, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade”
.

A autora
ofertou as contrarrazões vinculadas ao Id. nº
224870291,
enquanto o Banco/réu contrarrazoou junto ao Id. nº 224870293, ambos com postulações reciprocas de desprovimento do apelo adversário.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na petição inicial, a autora relata que, em 8 de outubro de 2014, renovou um empréstimo consignado no valor de R$ 13.096,70, recebendo um crédito adicional de R$ 20.000,00, totalizando R$ 33.096,70, com parcelas de R$ 788,14 que, ao final, somariam R$ 75.661,44, incluindo juros, tributos e seguros, após receber o valor, decidiu devolvê-lo, e o banco debitou de sua conta R$ 399,92 em 10 de outubro de 2014, e mais R$ 19.704,23 em 14 de outubro de 2014, totalizando R$ 20.104,15, R$ 104,15 a mais do que o valor creditado, no entanto, mesmo após a devolução, o banco continuou cobrando as parcelas, descontando R$ 788,14 de sua folha de pagamento de novembro de 2014 a dezembro de 2016 e R$ 783,83 de sua conta corrente de novembro de 2014 a 10 de novembro de 2022, o que a autora considera indevido, pois o valor devolvido não foi abatido.

Após o devido andamento do processo, foi proferida a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando o Banco a devolver, de forma simples, todos os valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.824,00.

Em sede recursal, ambas as partes apresentaram recursos: o Banco sustenta a legalidade de sua conduta e dos contratos celebrados, alegando ausência de comprovação de ato ilícito que justifique a obrigação de indenizar, alternativamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais; já a parte autora argumenta que o valor estipulado para a indenização por danos morais é insuficiente diante da gravidade do prejuízo sofrido e reforça a necessidade de restituição integral e em dobro dos valores descontados de forma indevida.

Pois bem.

Sem mais delongas, considerando que a autora exerceu seu direito de arrependimento, conforme previsto nas normas de proteção ao consumidor (art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, quando aplicável) ou nas próprias condições contratuais ofertadas pelo Banco, e restituiu integralmente o valor recebido dentro do prazo estipulado, não há que se falar em manutenção dos descontos em seu contracheque após o pedido de cancelamento.

Embora a contratação inicial possa ter sido válida, a continuidade da cobrança mesmo após a devolução da quantia creditada e a ciência inequívoca do cancelamento viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações contratuais, configurando conduta contrária à legalidade e ao dever de lealdade contratual.

Conforme evidenciado nos autos, a autora devolveu o montante creditado em 10/10/2014 (cf. Id. nº 224870695), não mais subsistindo vínculo com a prestação do serviço, sendo a persistência dos descontos, comprovada pelos holerites anexados (cf. Id. nº 224870694), revelando-se, portanto, ilegal.

Assim, cabe ao Banco restituir todos os valores indevidamente descontados dos proventos previdenciários da autora, devidamente corrigidos monetariamente desde o desembolso, acrescidos de juros de mora a partir da citação, a devolução integral das prestações descontadas indevidamente e a restituição do valor disponibilizado à instituição financeira sanam o prejuízo material causado à autora.

Contudo, considerando a inexistência de má-fé por parte do Banco ou de uma violação clara à boa-fé objetiva, não se justifica a aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que, conforme corretamente estabelecido na sentença, a devolução dos valores cobrados indevidamente deve ser realizada de forma simples, sendo responsabilidade do recorrente restituir o montante creditado à instituição financeira.

O único ponto da sentença que merece reparo é no que tange à condenação indenizatória por dano moral, uma vez que
a cobrança ou descontos indevidos não importam, por si só, em situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

A propósito,
mutatis mutandis
, confira-se:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento. 2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

No caso, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano a autora para além do prejuízo material, tendo em vista que a cobrança indevida questionada na lide, embora certamente tenha resultado em aborrecimentos e indignação de toda sorte, não constituiu fato capaz de ensejar, por si só, abalo psíquico ou ofensa moral, não havendo nos autos
demonstração mínima da existência de situações extraordinária, outras lesões mais graves, nem mesmo de excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pela autora, e, isso, porque ela não trouxe aos autos, muito menos produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso da autora, e dou parcial provimento ao recurso do Banco/réu apenas para afastar a condenação indenizatória a título de danos morais. Frente a alteração do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 75% ao réu e 25% a autora, inclusive honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% sobre o valor da condenação.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025